Tribunal: STF
Processo: RHC 265291
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DO STJ EM IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO: QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 206.841/PA (e-doc. 78).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas) (e-doc. 19).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 29). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso em habeas corpus.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa afirma a existência de nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova. Alega que o entorpecente foi entregue pelos policiais ao instituto de criminalística em sacola plástica, sem lacre, “não havendo qualquer registro histórico cronológico”. Assevera inexistir no laudo pericial a comprovação da origem do vestígio periciado. Sustenta que a decisão ora impugnada não enfrentou, ainda que minimamente, os argumentos defensivos, incorrendo em indevida prestação jurisdicional. Aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais sem autorização no escritório de advocacia do recorrente, no qual localizado o entorpecente apreendido.



    5. Requer o provimento do recurso.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 106).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    9. No tocante à suposta quebra da cadeia de custódia, não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    10. No caso, eis o que constou do acórdão impugnado:



    “Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, o acórdão do Tribunal de origem afastou a alegada nulidade mediante a seguinte fundamentação (fl. 680):



    In casu, de plano, vejo que pela análise dos documentos juntados não se observa irregularidade na coleta das provas, eis os laudos técnicos atendem ao formalismo legal, sem qualquer evidência de manipulação ou adulteração, e para além disso necessário seria a incursão em elementos probatórios, o que extrapola os limites da via eleita.



    A leitura do trecho transcrito revela que a instância de origem, mesmo que de maneira sucinta, afastou a possibilidade de qualquer tipo de contaminação ou adulteração da prova colhida, realizando satisfatoriamente a avaliação de sua capacidade comprobatória diante das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a prova permaneceu íntegra.



    Ademais, embora a defesa aponte a nulidade da prova, apresentou questionamento genérico, não demonstrando ou informando adulteração alguma que permitisse a anulação da diligência realizada pelos policiais, a qual culminou na apreensão de 996,1 g de maconha, conforme ‘Auto de Apreensão e Apresentação de ID 87582889 - Pág. 75, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.01.000835-QUI de ID 89579448 - Pág. 1 [...]’ (fl. 552).



    Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias originárias demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus e nesta Corte Superior.” (e-doc. 65, p. 4, grifos nossos)



    11. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado. A simples alegação de que os entorpecentes teriam sido transportados sem lacres e de que não há, no laudo pericial, a indicação de onde teriam sido encontrados não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não ficando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova.



    12. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    13. Quanto à alegação de ilegalidade do ingresso dos policiais no escritório de advocacia do recorrente, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar no mérito da questão, limitou-se a reconhecer a impossibilidade de sua apreciação, porquanto a matéria já havia sido examinada por aquela Corte nos autos do RHC nº 196.206/PA, ressaltando-se a vedação à reiteração de pedido anteriormente apreciado. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O STJ analisou adequadamente as teses defensivas relevantes, não estando o órgão julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos apresentados, bastando expor as razões essenciais para a formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010.



    15. Diante da inadequação da via eleita e da inexistência de ilegalidade manifesta, não há fundamento para concessão de ordem de ofício.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.